Tribunal: TJDFT
Processo: 0709540-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709540-90.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO PAULO DE ABREU SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.TRÁFICODE DROGAS. NULIDADE DO EXAME PERICIAL. MATÉRIA NÃO ARGUIDA NO PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. NULIDADEDABUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. CONSENTIMENTO DO MORADOR. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE. ATO INFRACIONAL. PENA DE MULTA. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O recurso não pode ser conhecido quanto à preliminar de nulidade do exame pericial, pois não analisada pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância. 2. Não há ilegalidade da busca domiciliar quando motivada por fundadas razões e autorizada pelo morador da residência. Preliminar de nulidade da busca e apreensão rejeitada. 3. Comprovadas a autoria e materialidade delitivas do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06), por meio de conjunto probatório sólido, inclusive com a confissão do réu, a condenação deve ser mantida. 4. A jurisprudência dominante entende como adequada a exasperação da pena-base com a majoração equivalente a 1/8 da diferença entre a pena mínima e a máxima para cada circunstância judicial desfavorável. Tendo o julgador utilizado critério mais brando, impõe-se sua manutenção, por ser mais benéfico. 5. O laudo pericial do celular do réu, que comprova a comercialização de entorpecentes durante, pelo menos, dois meses antes dos fatos, e o cumprimento de medida socioeducativa recente por ato infracional análogo ao tráfico de drogas denotam a dedicação do réu a atividades criminosas, impedindo a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado). 6. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a privativa de liberdade aplicada. 7. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, inciso XI, da Constituição Federal e 157 do Código de Processo Penal, sob o argumento de que a inviolabilidade do domicílio foi desrespeitada, uma vez que a entrada dos policiais na residência do recorrente ocorreu sem mandado judicial e sem a devida autorização da proprietária, mãe do recorrente. Sustenta que as provas obtidas mediante a invasão domiciliar sem autorização judicial devem ser consideradas ilícitas e, portanto, inadmissíveis. Requer a absolvição. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; b) artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, asseverando que a dosimetria da pena não considerou adequadamente as circunstâncias pessoais favoráveis ao recorrente, aplicando de forma inadequada a causa de diminuição de pena prevista para o tráfico privilegiado. Pleiteia que todas as publicações ocorram em nome do advogado BRENDON PINHEIRO TAVARES, OAB/DF 62.952. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe ao STJ analisar suposta ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que a título de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no PUIL n. 3.194/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023). No mesmo sentido o AgInt no RMS n. 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 157 do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Além da autorização fornecida pela mãe do apelante para o ingresso dos policiais na residência, conforme seus relatos, o próprio réu, no momento de sua abordagem, assumiu ter drogas em sua residência. Assim, como bem salientado pela magistrada na sentença, “o contexto fático subjacente aos autos passou a denotar fundados indícios de situação flagrancial de crime permanente, qual seja, tráfico de drogas na modalidade ter em depósito”, autorizando o ingresso dos agentes de segurança no domicílio do réu. Portanto, conclui-se que a ação policial foi devidamente amparada em fundadas razões, dando lastro à suspeita de que o acusado praticava crime no local ou havia acabado de praticar e restou plenamente justificada, porquanto embasada em fortes indícios de conduta delitiva. Ademais, não há dúvidas de que a genitora do réu, proprietária do imóvel, franqueou a entrada dos agentes de polícia na residência do apelante. Nesse panorama, inexiste irregularidade na ação policial, pois os agentes públicos estavam resguardados pela exceção inserta no dispositivo constitucional (art. 5o, inciso XI), e houve a autorização da proprietária. Portanto, não há falar em ilegalidade da busca e apreensão por violação do domicílio. A esse respeito, assim já decidiu esse Tribunal: .... Por fim, ainda que fosse reconhecida a nulidade da busca e apreensão, o que não é o caso, o tráfico de drogas continuaria caracterizado na modalidade “vender”, pois, segundo o depoimento dos policiais, o réu vendeu uma porção de maconha ao usuário Danilo por R$ 9,00 (nove reais), transação comprovada pelas gravações realizadas pelos agentes (IDs 59183047 e 59183049). Tal informação foi confirmada pelo próprio apelante, na delegacia e em juízo, o qual também admitiu que trazia consigo outras porções de maconha e tinha mais entorpecentes em sua residência, sendo a maior parte deles destinada à venda. Por essa razão, rejeito a preliminar ( ID 62086735) Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023) Melhor sorte não colhe o recurso no que diz respeito à indicada contrariedade ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, pois “Estando as razões do recurso dissociadas do que decidido no acórdão recorrido, é inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação. Aplicação da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp n. 2.218.181/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, ao assentar pela inviabilidade da concessão do benefício do tráfico privilegiado, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações ocorram em nome do advogado BRENDON PINHEIRO TAVARES, OAB/DF 62.952. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023